Tribunal: TJES
Processo: 0010919-89.2018.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Municipais
Data de julgamento: 2024-05-19

Ementa:
EMENTA.
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. VALOR RAZOÁVEL.

1. De acordo com o disposto no art. 85, §8º, do CPC, o arbitramento equitativo dos honorários sucumbenciais deve ser feito sopesando os critérios expressos no §2º, do mesmo artigo, com a ponderação dos seguintes parâmetros: (i) o grau de zelo do profissional; ii) o lugar de prestação do serviço; (iii) a natureza e importância da causa; (iv) o trabalho realizado pelo advogado; e (v) o tempo exigido para o seu serviço.

2. É inviável a redução da veba honorária sucumbencial quando
a quantia for condizente com o
tempo de duração da demanda e o trabalho prestado no feito.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010919-89.2018.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ABELARDO JOSE PIZETTA

APELADO: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. VALOR RAZOÁVEL.

1. De acordo com o disposto no art. 85, §8º, do CPC, o arbitramento equitativo dos honorários sucumbenciais deve ser feito sopesando os critérios expressos no §2º, do mesmo artigo, com a ponderação dos seguintes parâmetros: (i) o grau de zelo do profissional; ii) o lugar de prestação do serviço; (iii) a natureza e importância da causa; (iv) o trabalho realizado pelo advogado; e (v) o tempo exigido para o seu serviço.

2. É inviável a redução da verba honorária sucumbencial quando
a quantia for condizente com o
tempo de duração da demanda e o trabalho prestado no feito.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores da SEGUNDA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0010919-89.2018.8.08.0011

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : ABELARDO JOSE PIZETTA

ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO : MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

ADVOGADO : PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

MAGISTRADO : ROBSON LOUZADA LOPES

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

A controvérsia cinge-se à análise do valor dos honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados em razão da improcedência dos Embargos à Execução (Fiscal) opostos pelo executado, ora Apelante.

Na r. sentença, o juízo de origem fixou a verba em R$ 1.000,00 (mil reais), pelo critério de equidade.

O Apelante alega a exorbitância da quantia.

Todavia, não vejo como acolher a assertiva recursal.

De acordo com o disposto no art. 85, §8º, do CPC, o arbitramento equitativo dos honorários sucumbenciais deve ser feito sopesando os critérios expressos no §2º, do mesmo artigo, com a ponderação dos seguintes parâmetros: (i) o grau de zelo do profissional; ii) o lugar de prestação do serviço; (iii) a natureza e importância da causa; (iv) o trabalho realizado pelo advogado; e (v)
o tempo exigido para o seu serviço
.

No presente caso, os Embargos à Execução foram opostos em
12.
9
.
2018
, de maneira que já tramitam há mais de 4 (quatro) anos, além de ter contado com a atuação diligente da procuradoria municipal para o deslinde exitoso da controvérsia em favor do ente público.

Nesse sentido, muito embora não se trate de demanda com complexidade elevada, a redução dos honorários advocatícios implicaria desmerecimento do trabalho realizado pela parte contrária, de modo que me parecem razoáveis como forma de contraprestação pelos serviços prestados no feito.

Assim, mantenho a quantia.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Diante do resultado, majoro os honorários advocatícios para R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), pelo trabalho adicional prestado em grau recursal, conforme art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)